Tribunal: TJDFT
Processo: 0722300-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722300-37.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MANOELA SIMAO DE ALCANTARA ARAUJO DESPACHO Intime-se Willer Tomaz de Souza para manifestar-se sobre a tese de inadmissão de seus embargos de declaração suscitada em contrarrazões no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte complementar, modificar ou apresentar novas razões recursais no prazo concedido para manifestação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator